Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042207-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA ALVES RECORRIDO: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. DANO PRESUMIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DUPLA PENALIZAÇÃO. “BIS IN IDEM”. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. 1. A jurisprudência pátria reconhece a validade do prazo de tolerância, desde que fixado até o limite de 180 (cento e oitenta dias) e observado o dever de informar e demais princípios da legislação consumerista. Assim, não é abusiva a estipulação de cláusula de tolerância, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações. 2. Fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre o consumidor e a fornecedora, tal como escassez de mão de obra, greves e excesso de chuvas estão inseridas no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes, os quais se qualificam de danos presumidos. 4. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. 5. O termo final de mora da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição da carta de “habite-se”. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora da apelante 6. A inversão da cláusula penal moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 7. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971. 8. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.” 9. Apelação do autor parcialmente provida. 10. Apelação do réu desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, porquanto o acórdão deixou de impor às ora recorridas a cumulação das indenizações relativas aos lucros cessantes e ao valor da cláusula penal, decorrente de sua inversão. Argumenta, ademais, que o critério condenatório há de ser alterado, substituindo-se o aluguel mensal pela cláusula penal prevista em contrato, porquanto mais benéfica ao consumidor. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF no 15.106. As recorridas, em contrarrazões, pleiteiam a majoração dos honorários anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO, OAB/CE 16.789 e DAVID ANDRADE RATTACASO, OAB/CE 27.931. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 47 do CDC, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “A pretensa inversão da cláusula moratória, nos moldes requeridos, acarretaria dupla penalização pelo mesmo fato, isto é, “bis in idem”, em razão da impontualidade na entrega do empreendimento. Logo, com fundamento na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, os lucros cessantes não podem ser cumulados com a inversão da cláusula penal moratória” (ID 17699016 - Pág. 15), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APLICOU A MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal estadual para aplicação da multa, depende do reexame de provas, o que não é possível na via eleita, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 4. A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/06/2020) Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 1764272, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/3/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por derradeiro, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por questão de simetria, resta inviabilizada qualquer medida de inversão da multa prevista, porquanto o Juízo de Primeiro Grau determinou o montante a ser pago a título de lucros cessantes, no importe de R$ 1.700,00 mensais, em benefício do consumidor, acrescidos de correção monetária pelos índices oficiais do INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerou, para tanto, o valor de aluguel do imóvel no mercado.” (ID 17699016 - Pág. 15), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que obsta a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1293192 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJ-e 12/2/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF no 15.106 e que as relativas às recorridas, sejam feitas em nome dos advogados MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO, OAB/CE 16.789 e DAVID ANDRADE RATTACASO, OAB/CE 27.931. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029